Tribunal: TJPA
Processo: 0003535-55.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9647 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Impossibilidade. A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima e testemunha, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003535-55.2016.8.14.0051
APELANTE: DEAN MOACIR CAMPOS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima e testemunha, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003535-55.2016.8.14.0051
APELANTE: DEAN MOACIR CAMPOS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

DEAN MOACIR CAMPOS DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de violência doméstica e familiar da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia, que no dia 29 de janeiro de 2016, após discussão, o ora denunciado agrediu a vítima Anete Fernandes Reis da Silva, com cotoveladas e empurrões.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Dean Moacir Campos da Silva, nas sanções punitivas do artigo 129, §9º do Código Penal c/c artigo 7º, I, da Lei 11.340/2006, fixando a pena em 11 (onze) meses de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu a execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante, por deficiência probatória, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que a sentença seja integralmente mantida.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição, por deficiência probatória, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

A materialidade encontra-se comprovada com o Laudo pericial de exame de corpo de delito (fl. 34 do apenso), o qual descreve como lesão ¿esquimose arroxeada no terço médio do braço esquerdo¿, produzida por ação contundente.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima tanto em sede policial, quanto em juízo, bem como pelos testemunhos, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Anete Fernandes Reis da Silva, narrou que no dia dos fatos, começaram a brigar dentro do carro, porque ela não aceitou que ele colocasse a empresa no nome dela, pois tinha medo de ficar com nome sujo e durante a discussão ele dizia para ela sair do carro, a empurrando e abrindo a porta do passageiro. Que pedia para não fazer isso e que fazia muito tempo que não pedia a separação, que falou que tinha em seu poder várias fotos pornográficas dele com outras mulheres e iria mostrar para seus genitores e revelar o tipo de homem que ele era, momento em que começou a lhe agredir fisicamente, com diversas cotoveladas e por pouco não acertou seu seio. Que a briga foi presenciada pela sua família, tendo a sua mãe passado mal, chegando até a desmaiar. Que o apelante lhe ameaçou de morte quando disse que queria se separar. Que chegaram vários policiais, mas mesmo assim ficou com muito medo do apelante.

O irmão da ofendida, Sr. Alciélio Matos Reis Junior, informou que no dia dos fatos estava no quarto de sua mãe, quando sua mãe Artemísia lhe chamou dizendo que o apelante estava batendo na sua irmã e ao chegar no local, viu que o mesmo estava dando cotoveladas na vítima. Que o braço da vítima estava bastante vermelho e no outro dia ficou roxo.

Dessa forma, autoria e materialidade devidamente comprovadas, razão pela qual não há como absolver o apelante das sanções que foi condenado.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0003535-55.2016.8.14.0051